Tribunal: TJMT
Processo: 0001678-02.2017.8.11.0025
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001678-02.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS (APELANTE), DAVI MONTEIRO DOS SANTOS (APELANTE), HENRYQUE SIMIONATO NETO (VÍTIMA), RODRIGO MARCOS ALVES MATTOS (VÍTIMA), DAVI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.513.111-31 (APELANTE), VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS - CPF: 054.210.781-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
RECURSO DA DEFESA.
DOSIMETRIA.
NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME
.
POSSIBILIDADE. ESCALADA NÃO COMPROVADA.

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS DO
DELITO
.
PERTINÊNCIA
.

CONSEQUÊNCIA
S

INERENTES AO TIPO PENAL. R
EADEQUAÇÃO DO R
EGIME PRISIONAL
PARA O ABERTO. PARCIAL CABIMENTO.
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O RÉU REINCIDENTE E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O APELANTE PRIMÁRIO.
VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA
REDUZIDO DE OFÍCIO.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
e escalada
(art. 155, § 4º, I
e II
, CP).

2.
Fatos relevantes: (
i
) pena-base agravada em razão da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime;
(
ii
) qualificadora da escalada deslocada para primeira fase da dosimetria para depreciar as circunstâncias do crime; (
iii
)

consequências do crime desabonadas em razão de referência genérica aos prejuízos causados à vítima pelo rompimento de obstáculo;
(
i
v
) fixação do regime semiaberto para ambos os apelantes; (
v
) fixação do valor do dia-multa em 1/3 do
salário mínimo
.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) afastamento da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime na dosimetria da pena; (
ii
) readequação do regime inicial
de cumprimento de pena
para o aberto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime; (
ii
) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e
(
iii
)
examinar
, de ofício,
a legalidade do valor unitário dos dias-multa fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A qualificadora da escalada exige comprovação de que o meio utilizado para ingresso no local do crime demandou esforço incomum ou habilidade especial, o que não ficou demonstrado nos autos.

6. As consequências do crime, consistentes nos prejuízos decorrentes do conserto de portas e janelas, são inerentes ao tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e não justificam a negativação do vetor judicial.

7. O réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos e sem circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis, faz jus ao regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

8. A reincidência impede a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime semiaberto para o réu reincidente
.

9. O valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal, na ausência de fundamentação idônea para sua majoração e diante da hipossuficiência financeira dos réus.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido
.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 33, § 2º, “
c
”, 49
,
caput
e §1º
e 155, § 4º, I
e II
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 689.254/SP
,
HC n. 572.893/SP; TJMT,
ApCrim
n. 1001113-74.2020.8.11.0038
,
ApCrim
n.
1003907-66.2023.8.11.0037
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor dos réus

Valdecir Ribeiro de Brito Ramos
e
Davi Monteiro dos Santos
,

contra sentença do Juízo
3°
Vara da Comarca de
Juína
, nos autos da ação penal n. 000
1678
-
0
2.2017.8.11.002
5
, que o
s
condenou
pela prática do
crime de furto qualificado pel
o rompimento de obstáculo
e escalada
(art.
155
,
§ 4º
,
I e II,
C
P
)
, e impôs ao primeiro a pena total de

03 (três) anos 2 (dois) meses 3 (três) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
,
e
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa
, e ao segundo a reprimenda de

02 (dois) anos 8 (oito) meses 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime
semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa

(id.
248611194
).

Nas
razões recursais
,
a defesa requer
que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da escalada, visto que referida qualificadora não ficou comprovada nos autos. Além disso, também requer
a neutralização do vetor judicial relativo às consequências do crime, em razão de alegado
bis in idem
em sua depreciação. Por fim, pugna pela readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto (id.
248611196
).

Em sede
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id.
248611203
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
des
provimento do recurso

(id.
258647656
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
apelante
s

Valdecir Ribeiro de Brito Ramos
e
Davi Monteiro dos Santos

fo
ram
denunciado
s
pela prática do crime de
furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo
e escalada
, por duas vezes, em continuidade delitiva
(art.
155
,
§ 4º
,
I e II
e c/c art.71,
caput
,
C
P
)
,
em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória
:

Fato 01

Na data de 28/03/2017, por volta das 15h30min, na residência localizada na Rua
Vitelvino

Borsatto
, Bairro Módulo 05, nesta comarca, os denunciados agindo em concurso de pessoas e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram para eles ou para outrem, 01 (um) botijão de gás de propriedade da vítima Rodrigo Marcos Alves.

Os denunciados arrobaram a porta fontal da residência da vítima, onde arrebentaram a corrente e o cadeado e ingressaram no local, oportunidade em que subtraíram um botijão de gás.

Fato 02

Na data de 28/03/2017, por volta das 15h30min, Rua
Vanor

Laro
de Melo, n° 11N, Bairro Módulo 01, nesta comarca, os denunciados agindo em concurso de pessoas, mediante escalada e destruição/rompimento, subtraíram para si ou para outrem, 01 (uma) máquina de cortar cabelo cor preta; 01 (um) tênis marca Adidas cor laranja e preto; 01 (um)
porta faca de couro, contendo 01 (uma) faca, 01 (um) garfo e 01 (uma) chaira; 03 (três) fivelas douradas; 01 (um) celular Nokia de cor prata; 01 (um) boné de cor branca; 04 (quatro) perfumes, sendo 01 marca Ferrari Black, 01 (um) 212 Sexy, 01 (um) Play Intense, 01 (um) Arsenal: 01 (uma) garrafa de vinho Reserva Especial
Dimag
, 01 (uma) caixa contendo 06 (seis) fracos de cachaça Luiz Alves; 02 (dois) relógio, sendo 01 (um) marca Mido e 01 (um) marca MK; 01 (uma) caixa de som com carregador; 01 (uma) faca de cabo de osso, marca Coqueiro; (01) uma escova de cabelo; 01 (um) Encore Eletronics; 01 (uma)
medalga
dourada, avaliados em R$ 5.927,27 (cinco mil novecentos e vinte sete reais e setenta centavos), conforme termo de avaliação de fis. 50, de propriedade da vítima
Henryque
Simionato Neto.

Os denunciados escalaram o muro da residência e em ato contínuo quebraram o vidro da janela, e, adentraram no local ato contínuo arrombaram as portas dos quartos da residência, oportunidade em que subtraíram os bens acima referidos, sendo encontrado parte dos objetos com um dos denunciados e o restante em uma mata próximo a residência.

(id. 248611150 – Págs.7-9)

Após regular trâmite do feito
, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, sendo os recorrentes absolvidos do Fato 01 e condenados pelo Fato 02. Desse modo,
foi imposta ao recorrente
Valdecir Ribeiro de Brito Ramos
a

pena total de

03 (três) anos 2 (dois) meses 3 (três) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
,
e
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa
, e ao apelante
Davi Monteiro dos Santos
a reprimenda de

02 (dois) anos 8 (oito) meses 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime
semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa
.

1. DA
S PENAS

1.1.
Pena-base

A defesa
dos acusados
questiona a negativação d
os vetores judiciais relativos às
circunstâncias e
à
s consequências do crime
na primeira fase da dosimetria
,
argumentando que a fundamentação encartada na sentença é inidônea.

Em relação às circunstâncias do
delito
, aponta que a qualificadora da escalada não está suficientemente demonstrada nos autos, na medida em que não foi produzido laudo pericial do local do crime
, registro fotográfico do muro, ou comprovação do esforço incomum exigido pelo conceito de “escalada”.
Assim,
sustenta
que descabe o deslocamento da qualificadora para a depreciar o referido vetor judicial
na fixação da pena-base.

No que tange às consequências do delito, advoga que a justificativa de que o crime gerou prejuízos à vítima,
visto que esta precisou
consertar as portas e janelas arrombadas
,
é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual a circunstância judicial deve ser afastada.

Os pleitos
merecem
provimento.

O Juízo
a quo
negativou os vetores judiciais relativos às circunstâncias e consequências do crime
de ambos os apelantes
com base na seguinte fundamentação:

“(...)
Esclareço, ainda, que a qualificadora presente no inciso II, § 4º, do art. 155 do CP (escalada) será valorada na primeira fase da dosimetria da pena, no que se refere às circunstâncias do crime, já a qualificadora presente no I, §
4º do art. 155 do CP (destruição de obstáculo) será utilizada para qualificar o crime.

(...)

Circunstancias
negativas: a qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, II, do CP) é uma circunstância negativa apta a ser valorada nesta fase da dosimetria da pena.

Consequências negativas: já que a vítima relatou ter sofrido prejuízos, consertando portas e janela
danificadas.
(...).”
(
id.
248611194
).

A qualificadora
da escalada
,
descrita no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal
,
se caracteriza quando o acesso ao local do furto ocorre mediante meio anormal, artificial ou impróprio, ou seja, através de um esforço incomum.

Assim, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que o acesso ao local da subtração deve apresentar determinada dificuldade, a ponto de se exigir habilidade ou destreza para superá-la, de maneira que, se o ingresso no recinto, mesmo através de um muro, não exigir um esforço incomum, não se pode considerar a escalada como qualificadora do crime de furto (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial
(
arts
. 155 a 212]
)
. Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 19ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 3, p. 51).

No mesmo sentido
dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) O reconhecimento da incidência daqualificadoraprevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal exige a demonstração de que o acusado tenha agido com especial destreza para a subtração da
coisa. Portanto, tratando-se demurobaixoe de fácil transposição, não há falar emfurtoqualificado pelaescalada (...)”
(
ApCrim
n. 1001113-74.2020.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023,
DJe
16/03/2023).

Já o vetor judicial
relativo às consequências do crime considera os efeitos da conduta no plano concreto que transcendem o resultado típico, ou seja, deve ser aferido o grau de intensidade da lesão jurídica causada à vítima, à sua família ou à sociedade.

Pois bem.

Na espécie, e
mbora o
auto
de
constatação do
local do crime tenha apontado marcas no muro, não há descrição detalhada das condições específicas da transposição.
Além disso, extrai-se

d
o referido documento
que o muro possuía apenas 1,6 metros de altura, não havendo comprovação de que sua transposição exigiu esforço extraordinário ou habilidade incomum que justificasse a qualificadora.

Ademais, em que pese o magistrado sentenciante tenha invocado a desnecessidade de laudo pericial para a comprovação da escalada, a ausência de
outros
elementos
de prova
que compr
ovem
o esforço incomum

no caso concreto enfraquece substancialmente a caracterização da qualificadora, impedindo sua utilização como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

De igual modo, com relação ao vetor das consequências do crime, assiste razão à defesa.

No caso, o magistrado considerou negativas as consequências do crime pelo fato de a vítima ter sofrido prejuízos, tendo que consertar portas e
janelas danificadas. Contudo, tais consequências são inerentes ao tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, não representando situação excepcional que extrapole o resultado típico.

Assim, a fundamentação exposta pelo juízo singular não possui idoneidade para atribuir carga negativa aos vetores das circunstâncias e das consequências do crime, motivo pelo qual devem ser afastadas.

Diante disso,
excluídas
ambas as negativações, as penas-base devem ser readequadas
.

Para o réu
Valdecir Ribeiro de Brito Ramos
, considerando que subsiste o vetor judicial dos maus a
n
tecedentes
, a pena inaugural deve ser fixada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
, respeitado o critério de aumento da pena na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima utilizado na sentença.

Diante da inexistência de atenuantes ou agravantes e de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena final do recorrente

Valdecir
em
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Para o réu
Davi Monteiro dos Santos
,
fixa-se a pena
-
base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, visto que neutralizadas as duas circunstâncias judiciais desabonadas pelo Juízo de origem.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico,
estabeleço a

p
ena provisória
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, diante d
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissã
o, nos termos da sentença.

Ausentes majorantes e atenuantes, estabeleço a pena definitiva do
apelante em
02

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

1.2.
Regime prisional

A defesa requer também a alteração do regime prisional
dos apelantes
para o aberto.

O pedido comporta
parcial
provimento.

Quanto ao réu
Davi Monteiro dos Santos
,
impõe-se a manutenção do regime mais gravoso, em razão de sua reincidência, nos termos do
art. 33, §2º,
“
c
”
, do Código Penal.

A propósito
:

"(...) A reincidência, seja específica ou não, impede o início de cumprimento da pena em regime mais brando (regime aberto) na condenação a pena não superior a 4 (quatro) anos, por expressa determinação legal constante do art. 33, §2º, c, do Código Penal. (...)"
(STJ, HC n. 572.893/SP,
Rel.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Por outro lado, quanto ao réu
Valdecir Ribeiro de Brito Ramos
,
verifica-se que este é primário em relação ao presente delito e que persistiu em seu desfavor somente uma circunstância judicial negativa, qual seja, dos maus antecedentes.

O ora apelante tem apenas uma condenação por ameaça (art.147 do Código Penal), com pena de 01 (um) mês em regime aberto, já cumprida em autos executivos nº 2000013-64.2023.8.11.0005
, conforme destacado pela defesa nas razões recursais
.

Assim,
considerando
a
prim
ariedade do recorrente e a presença de somente uma circunstância judicial desfavorável,
somado ao fato de que a pena definitiva foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos
e o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa
,
entendo ser adequada a
fixação

d
o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena, conforme determina o art. 33, §2º,
“
c
”
, do Código Penal.

Nesse sentido:

"(...) Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o condenado não reincidente a pena igual ou inferior a 4 anos deve, em regra, iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto. A fixação de regime mais gravoso exige fundamentação específica, nos termos da Súmula 719/STF. (...)"
(
STJ, HC n. 689.254/SP,
Rel.
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022).

Desse modo, preservo o
regime inicial semiaberto
para o réu
Davi Monteiro dos Santos
e fixo o
regime inicial aberto
para o réu
Valdecir Ribeiro de Brito Ramos.

2. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

2.1. Fração dias-multa

O Magistrado de origem fixou
o valor unitário para a pena de dias dias-multa em 1/3 (um terço) do
salário mínimo
, sem qualquer justificativa para exasperação em patamar tão superior ao mínimo previsto em lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo).

Referida ilegalidade merece correção, de ofício.

Em relação à pena de multa aplicada em desfavor do apelante, registra-se que o procedimento dosimétrico da sanção pecuniária se guia pelo critério bifásico, de acordo com as diretrizes do artigo 49,
caput
e §1º, do Código Penal.

Em um primeiro momento, cabe ao julgador definir a quantidade de dias-multa, que deverá ser estabelecido de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Após, deve ser definido o valor unitário do dia-multa, que deve variar entre 1/30 (um trinta avos) até o quíntuplo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, onde será observada a capacidade financeira do apenado, como prevê o artigo 60 do Código Penal.

Na hipótese em exame, o Juízo
a quo
estabeleceu o valor unitário do dia-multa em patamar superior ao mínimo sem expor os motivos de sua conclusão.

Desse modo, a sentença carece de fundamentação neste ponto, a ensejar a redução do valor unitário do dia-multa para o mínimo legal previsto no artigo 49 do Código Penal, sobretudo ao se constatar o estado de hipossuficiência financeira
e social
do
s
recorrente
s,

que
fo
ram
assistido
s
pela Defensoria Pública durante o curso da ação penal
.

A propósito, em recente julgado de minha relatoria, foi unânime a posição desta 4º Câmara Criminal sobre o tema:

“(...)Diante da ausência de fundamentação na sentença condenatória, deve ser minorado ovalorunitário dodia-multapara o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos), sobretudo ao se constatar o estado de hipossuficiência
financeira do recorrente. (...)”
(N.U 1003907-66.2023.8.11.0037, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
DJe
31/01/2025).

Diante disso,
reduzo, de ofício,
o valor unitário de dias-multa para 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
para ambos os recorrentes.

3
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a negativação das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime,
bem como para readequar o regime inicial de cumprimento de pena do réu

Valdecir Ribeiro de Brito Ramos

para o aberto
.

Por conseguinte, re
dimensiono
a pena privativa de liberdade do apelante
Valdecir Ribeiro de Brito Ramos
para
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
e

11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, e do réu
Davi Monteiro dos Santos
para

02 (dois) anos

de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
mantido o regime inicial
semiaberto
.

De ofício
, reduzo o valor do dias-multa para 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025